Tribunal: TJES
Processo: 5002887-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002887-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEANDRO GOMES RUFINO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
Direito civil
e processual civil
–
Agravo de instrumento

– Ação
de
revisão de contrato bancário

–
Alegação de ausência de mora não demonstrada
-
Recurso
des
provido
.

I – Caso em exame

1.
A
gravo de instrumento
interpost
o

em face de decisão que negou o pedido liminar de proibição de inclusão de seu nome nos cadastros negativos de crédito e de autorização para pagamento do valor incontroverso
.

I
I –
Questão em discussão

2.
Discute-se se há elementos para concessão da tutela antecipada prevista no art. 300 do CPC
.

II
I –
Razões de decidir

3.
A
s alegações da exordial da ação de origem, bem como os documentos que a instruem não são suficientes para demonstrar, ao menos neste momento de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante de ter reconhecidas as ilegalidades contratuais alegadas, já que os contratos colacionados
aos autos
sequer são legíveis.
Ademais, partindo-se das alegações recursais, conclui-se que a última renegociação realizada data de 26/12/2019, que pactuou o pagamento de um débito de R$ 5.960,49 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) em 26 parcelas de R$ 298,40 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos). Considerando que estamos no ano de 2025 e já se passaram mais de 26 meses da referida pactuação, não há a possibilidade de determinar – como requerido – a suspensão da exigibilidade das parcelas devidas.

4.
Não foram comprovados, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo
, de modo que a decisão recorrida não merece reforma.

I
V
–
Dispositivo e tese

5.
A
gravo de instrumento
desprovida
.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art.
3
00

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO:
08
/0
4
/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

LEANDRO GOMES RUFINO
agrava da decisão id 37813408, por meio da qual o juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz, nos autos da ação revisional de contrato nº 5003863-90.2022.8.08.0006 ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravado, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

O agravante sustenta (razões id 7561809), de forma confusa, em suma, que contratou o uso de um cartão de crédito com o agravado e que, diante um saldo devedor, efetivou uma renegociação da dívida em 28/11/2018 e outra em 26/12/2019, sendo que em ambas há ilegalidades que afastam a sua mora, tais como cobrança excessiva (além de 1% ao mês) de juros moratórios e capitalização composta mensal dos encargos moratórios.

Com estas considerações, pleiteou a antecipação da tutela recursal, com a determinação imediata de
(1)
suspensão das parcelas devidas, para que sejam adimplidas ao final do contrato, sem acréscimo de juros, computando, no entanto, a correção monetária do vencimento e de que
(2)
seu nome não seja incluído nos cadastros negativos de crédito.

Por meio da decisão ID 8039984, indeferi a antecipação da tutela recursal formulada.

Resposta recursal id 9538837 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

*

V
O
T
O

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (RELATOR):-

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 8039984, por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada.

Com efeito, na origem
LEANDRO GOMES RUFINO
,

ora agravante,

ajuizou a ação revisional de contrato em face de

BANCO DO BRASIL S/A
,

ora agravado

e formulou pedidos liminares para que o requerido não inclua seu nome nos cadastros negativos de crédito e pague o valor incontroverso de R$ 1.564,99 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Afirma, de forma confusa, que contratou o uso de um cartão de crédito com o agravado e que, diante um saldo devedor, efetivou uma renegociação da dívida em 28/11/2018 e outra em 26/12/2019, sendo que em ambas há ilegalidades que afastam a sua mora, bem como que possui um crédito no valor de R$ 1.564,99 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

A liminar pleiteada foi indeferida.

A análise acurada destes autos indica que as alegações da exordial da ação de origem, bem como os documentos que a instruem não são suficientes para demonstrar, ao menos neste momento de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante de ter reconhecidas as ilegalidades contratuais alegadas, já que os contratos colacionados ao id 16156138 sequer são legíveis.

Ademais, partindo-se das alegações recursais, conclui-se que a última renegociação realizada data de 26/12/2019, que pactuou o pagamento de um débito de R$ 5.960,49 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) em 26 parcelas de R$ 298,40 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Considerando que estamos no ano de 2025 e já se passaram mais de 26 meses da referida pactuação, não há a possibilidade de determinar – como requerido – a suspensão da exigibilidade das parcelas devidas.

Não foram comprovados, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo
, de modo que a decisão recorrida não merece reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
06/05/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso nesta parte e passo ao seu julgamento como segue.

Após a prolação da decisão ID 8039984, por meio da qual foi indeferida a antecipação da tutela recursal formulada pelo agravante, não foram acrescentadas aos autos novas informações capazes de alterar o entendimento quanto à necessidade de manutenção da decisão agravada.

Com efeito, na origem
LEANDRO GOMES RUFINO
,

ora agravante,

ajuizou a ação revisional de contrato em face de

BANCO DO BRASIL S/A
,

ora agravado

e formulou pedidos liminares para que o requerido não inclua seu nome nos cadastros negativos de crédito e pague o valor incontroverso de R$ 1.564,99 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

Afirma, de forma confusa, que contratou o uso de um cartão de crédito com o agravado e que, diante um saldo devedor, efetivou uma renegociação da dívida em 28/11/2018 e outra em 26/12/2019, sendo que em ambas há ilegalidades que afastam a sua mora, bem como que possui um crédito no valor de R$ 1.564,99 (um mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

A liminar pleiteada foi indeferida.

A análise acurada destes autos indica que
as alegações da exordial da ação de origem, bem como os documentos que a instruem não são suficientes para demonstrar, ao menos neste momento de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante de ter reconhecidas as ilegalidades contratuais alegadas, já que os contratos colacionados ao id 16156138 sequer são legíveis.

Ademais, partindo-se das alegações recursais, conclui-se que a última renegociação realizada data de 26/12/2019, que pactuou o pagamento de um débito de R$ 5.960,49 (cinco mil, novecentos e sessenta reais e quarenta e nove centavos) em 26 parcelas de R$ 298,40 (duzentos e noventa e oito reais e quarenta centavos).

Considerando que estamos no ano de 2025 e já se passaram mais de 26 meses da referida pactuação, não há a possibilidade de determinar – como requerido – a suspensão da exigibilidade das parcelas devidas.

Não foram comprovados, portanto, os requisitos previstos no art. 300 do CPC para o deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo
a quo
, de modo que a decisão recorrida não merece reforma.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.